Tribunal: TJES
Processo: 5000602-91.2023.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000602-91.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEVAIR DE OLIVEIRA
RECORRIDO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000602-91.2023.8.08.0068

ORIGEM:
Juízo de Água Doce do Norte - Vara Única

RECORRENTE:
DEVAIR DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DO MONTANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, relata a parte autora que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário pela requerida, a título de "
contribuição CBPA
", sem anuência motivo pelo qual, pleiteou a declaração de inexistência da contratação, a condenação da ré a restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização a título de reparação por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou

parcialmente procedente a pretensão autoral. A parte autora interpôs recurso a fim de buscar a majoração da compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida ou majorada a fixação da compensação pelos danos extrapatrimoniais experimentados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme se depreende dos autos, apesar da ré sustentar em contestação a regularidade da contratação e das cobranças, não apresentou nenhuma prova do negócio jurídico, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II do CPC. A ausência de prova nesse sentido reclama o reconhecimento da ausência de relação jurídica entre as partes, especialmente que restou demonstrado pela parte autora os descontos efetuados em nome da confederação ré em seu benefício previdenciário, como bem colocado pelo Juízo de origem.

5. Quanto a existência de dever de reparação por danos morais é incontroversa nos autos, sendo reconhecida a lesão sofrida pela autora, decorrente do reconhecimento da prática adotada pela ré, vez que contraria o Código de Defesa do Consumidor ao promover cobrança indevida, consubstanciada em descontos sem a anuência ou consentimento expresso do consumidor. Destarte, a matéria devolvida a esta turma recursal se refere tão somente ao
quantum
indenizatório arbitrado.

6. À luz disso, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido.

7. Dito isto, reputo que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pelo Juízo sentenciante, respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado para reparar o dano sem incorrer em enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

8. Da conclusão.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO e IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. Entretanto, quanto à autora/recorrente, fica
suspensa
a exigibilidade de tais despesas processuais, vez concedida a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)